Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-31.2017.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000262-31.2017.8.05.0023 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO BATISTA ARAGAO Advogado(s): THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO, ELIOMAR MELO DE BRITTO APELADO: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. TAXI. FISCALIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração lavrado pela AGERBA, anulando os processos administrativos, mas não reconhecendo danos morais e materiais decorrentes da apreensão do veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) se a conduta da AGERBA ao apreender o veículo do autor gerou danos morais e materiais passíveis de indenização. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga a causa com base na prova documental já existente nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória requerida pelo autor. 4. O serviço de táxi, devidamente licenciado pelo município, ainda que eventualmente transponha os limites municipais, não se enquadra no conceito de transporte coletivo intermunicipal regulado pela AGERBA, pois atende direta e individualmente o passageiro, que define o horário e o destino. 5. A indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, depende da comprovação concreta do valor que deixou de ser auferido durante o período de apreensão do veículo, ônus do qual o autor não se desincumbiu. 6. Para configuração do dano moral é necessária prova contundente de que a conduta da parte ré acarretou ofensa à personalidade do autor, ultrapassando a esfera do mero dissabor, o que não restou evidenciado nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000262-31.2017.8.05.0023, em que figuram, como apelante, ANTONIO BATISTA ARAGAO e, como apelado, AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto condutor.